Tribunal: STF
Processo: HC 205772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
          “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES RECURSAIS RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO USO PELO PECULATO. INVIABILIDADE, DIANTE DO ESPECÍFICO QUADRO FÁTICO CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NULIDADE PELA FALTA DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não estão prequestionadas as seguintes teses recursais: seguintes teses recursais: (I) aplicação da minorante do art. 16 do CP em favor do recorrente; (II) falta de exame individualizado das vetoriais do art. 59 do CP ou a ocorrência de bis in idem; e (III) limitação da agravante do art. 62, I, do CP apenas às hipóteses de autoria intelectual. 2. Sobre a absorção do uso de documento falso pelo peculato, o Tribunal de origem entendeu que "as contrafações não constituíram meio necessário para o cometimento dos crimes de peculato, mas um meio de furtarem-se de suas responsabilidades por oportunidade das prestações de contas" (e-STJ, fl. 3.497). Ou seja: diante do específico estratagema relatado no acórdão recorrido, a falsificação das notas fiscais servia para ocultar o peculato antes cometido e já consumado, evitando que fosse detectado no momento de prestação de contas, mas não se inseria no iter delitivo do art. 312 do CP. 3. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. A defesa não suscitou o alegado vício decorrente da ausência de interrogatório em momento oportuno. Assim, a preclusão impede o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.20, p. 182)
    Busca-se em suma: a) o reconhecimento de nulidade na ação penal originária, pois ao longo da instrução processual “o paciente teve ceifado o seu direito de ser interrogado e de exercer seu direito à autodefesa”; b) alteração da dosimetria da pena aplicada ao paciente, pois “na fase da aplicação da pena, que está acima da média em razão das condições pessoais dos acusados, não é medir a culpabilidade, como deveria”; c) houve bis in idem na exasperação da pena-base pelo fato “de o paciente ser professor, de ter formação de nível superior, por outro lado, já fora considerado na análise equivocada da culpabilidade”; d) é ilegal também o incremento da reprimenda em razão de ter o acusado atuado em todas as fases do delito, pois “a sentença refere-se à própria execução do procedimento típico, que não pode ser considerada para fins de aplicação da pena, uma vez que ter atuado em todas as fases do delito é ter realizado o fato típico.”; e) a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP é também ilegal pois a “agravante incide tão-somente no caso de autoria intelectual, e a própria sentença já tinha considerado a atuação do paciente na realização de todas as ações, ou seja, teve-o como executor do delito”; f) “Não bastasse tantos equívocos, deixaram a sentença e o acórdão de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal (…) mesmo tendo aquela reconhecido que houve a reparação integral do dano.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, a tese de nulidade em razão da não realização de interrogatório do paciente já foi analisada no RHC 154.681/SP. Desse modo, a reiteração da alegação, em novo incidente não altera a conclusão anteriormente proferida e referendada pela Segunda Turma do STF. Resta inviável, portanto, a análise do writ, nesse tocante. 
    Noutro lanço, tampouco antevejo ilegalidade patente na dosimetria, hábil a ensejar o excepcional afastamento da coisa julgada já aperfeiçoada na ação penal originária. A matéria foi bem dirimida pelo ato coator ora vergastado, que encontra consonância com jurisprudência desta STF, sendo por isso, irretocável.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente